Tribunal: TJSP
Processo: 1022220-22.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. Sentença de procedência que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Inconformismo do embargado. Alegação de privilégio ao devedor em detrimento do credor. Inocorrência. Bem de família comprovado. Bem doado pelos avós aos filhos e netos, dentre eles, o devedor. Familiares que comprovaram residir no imóvel

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. Sentença de procedência que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Inconformismo do embargado. Alegação de privilégio ao devedor em detrimento do credor. Inocorrência. Bem de família comprovado. Bem doado pelos avós aos filhos e netos, dentre eles, o devedor. Familiares que comprovaram residir no imóvel e não possuir outros bens. Fato de o devedor não residir no imóvel que não afasta a proteção. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal. Pleito de minoração dos honorários advocatícios. Cabimento. Honorários fixados em 10% do valor da causa. Montante mais razoável e proporcional em vista do elevado valor da causa. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.